Tribunal: TJES
Processo: 0000564-93.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000564-93.2024.8.08.0048

APELANTE:

HARLEIDE DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PORTE COMPARTILHADO. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Harleide de Oliveira Júnior
contra sentença da 4ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou pelos crimes previstos no
art. 16, caput, da Lei 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e
art. 244-B da Lei 8.069/90
(corrupção de menores), na forma do
art. 69 do Código Penal
, fixando-lhe pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa. Busca a absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos, alegando ausência de flagrante porte, confissão do adolescente como proprietário da arma, irrelevância de induzimento em razão de prévia vida infracional do menor e, subsidiariamente, a extensão de efeitos ao corréu Gabriel Gonçalves da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do apelante no
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
;
(ii) estabelecer se a participação de adolescente na empreitada criminosa configura o delito de
corrupção de menores
, independentemente de sua prévia condição infracional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de porte ilegal é demonstrada por auto de apreensão, auto de constatação de eficiência e laudo pericial que atesta a funcionalidade da pistola Taurus .380 e das munições apreendidas.

A autoria se comprova por depoimentos firmes dos policiais militares, prestados sob contraditório, que relatam a localização do apelante em imóvel abandonado imediatamente após troca de tiros entre gangues, com a arma ao seu alcance direto.

O depoimento policial constitui meio de prova idôneo e suficiente à condenação quando coerente, imparcial e harmonizado com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

A assunção de propriedade da arma pelo adolescente não exclui a responsabilidade do apelante, pois o contexto de fuga conjunta e apreensão do armamento ao alcance de ambos caracteriza
porte compartilhado
, aceita pela jurisprudência citada nos autos.

O crime de
corrupção de menores
configura-se pela simples participação conjunta do maior com o adolescente em prática delitiva, tratando-se de delito
formal
, sendo irrelevante o prévio envolvimento infracional do menor, conforme
Súmula 500 do STJ
.

A dosimetria da pena é adequada, com pena-base no mínimo legal e aumento proporcional em razão da reincidência, mantendo-se o regime semiaberto conforme a
Súmula 269 do STJ
.

O pedido de extensão de efeitos ao corréu não procede, pois a individualização das condutas e circunstâncias pessoais na sentença impede a aplicação do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento policial prestado em juízo, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, constitui prova idônea para embasar condenação por porte ilegal de arma de fogo.

A apreensão de arma ao alcance direto de mais de um agente configura porte compartilhado, ainda que um deles assuma a propriedade do artefato.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é formal e se consuma com a prática de infração penal na companhia de adolescente, sendo irrelevante a prévia condição infracional do menor.

A individualização das circunstâncias pessoais e da conduta impede a extensão de efeitos da decisão ao corréu com fundamento no art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 10.826/03, art. 16, caput; Lei 8.069/90, art. 244-B; Código Penal, art. 69; CPP, art. 580; Súmulas 500 e 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 993.063/SP; STJ, AgRg-AREsp 2.356.347/SC; TJES, APCr 0003677-65.2018.8.08.0048.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000564-93.2024.8.08.0048

APELANTE:

HARLEIDE DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HARLEIDE DE OLIVEIRA J
Ú
NIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e do
artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
(corrupção de menores), na forma do artigo 69 do Código Penal.

A pena total foi fixada em
04 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 11 dias-multa.

O apelante foi condenado juntamente com o
corréu Gabriel Gonçalves da Silva
, que recebeu pena de 04 anos de reclusão.

Em suas
razões recursais
, a defesa pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos.

Argumenta que:
i)

a
condenação pelo crime de armas baseou-se apenas em depoimentos policiais que não presenciaram o porte direto, mas apenas localizaram a arma "ao lado" do apelante em um imóvel abandonado e de livre acess
o; ii) o
adolescente envolvido confessou ser o proprietário da arma, o que geraria dúvida razoável em favor do réu (
in dubio pro reo
);
iii) q
uanto à corrupção de menores, sustenta que o adolescente já possuía histórico infracional e não houve induzimento por parte do apelante;
e iv) s
ubsidiariamente, requer a
extensão dos efeitos
de eventual absolvição ao corréu Gabriel.

O
M
inistério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade e autoria estão sobejamente comprovadas e que a corrupção de menores é crime formal.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do apelo, entendendo que o contexto fático demonstra o
porte compartilhado
e a subsunção perfeita das condutas aos tipos penais.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Do Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16, Lei 10.826/03).

A
materialidade
é inconteste, comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência e laudo pericial, que atestou a funcionalidade da pistola Taurus .380, número de série SKL45039, e das munições apreendidas.

Quanto à
autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta.

Os policiais militares Ariel Miranda Silva e Vitor Ribeiro Vieira relataram que a abordagem ocorreu após informações de uma troca de tiros entre gangues rivais.

O
apelante
foi localizado em um imóvel abandonado, tendo a arma e munições sido encontradas
ao seu alcance imediato
.

A tese de que o imóvel era aberto e a arma poderia ser de terceiros não prospera diante do contexto de fuga e confronto armado admitido pelos próprios abordados no momento da prisão.

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à validade do depoimento policial:

"O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes..."
(
STJ, AgRg no HC 993.063/SP
).

Sobre a alegação de que o adolescente assumiu a propriedade da arma, tal fato não exclui a responsabilidade do
apelante
.

Configura-se o
porte compartilhado
, uma vez que o armamento estava disponível e sob o controle de todos os envolvidos no contexto criminoso.

Cita-se jurisprudência pertinente constante nos autos:

"A jurisprudência admite o concurso de agentes no crime de porte de arma de fogo, desde que evidenciado o conhecimento e a disponibilidade do armamento entre os participantes do ato criminoso..."
(
STJ, AgRg-AREsp 2.356.347/SC
).

"As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado..."
(
TJES, APCr 0003677-65.2018.8.08.0048
).

Da Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA).

A condenação por corrupção de menores deve ser mantida.

Restou comprovado que o
apelante
praticou a infração penal na companhia do adolescente F.R.L..

O argumento de que o menor já era "corrompido" é juridicamente irrelevante, pois o crime é de natureza
formal
, conforme a
Súmula 500 do STJ
:

"A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Portanto, basta a prova da participação do inimputável na empreitada criminosa junto ao maior de idade para a consumação do delito, visando a proteção integral da formação moral do jovem.

Da Dosimetria e Extensão de Efeitos.

A dosimetria não merece reparos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e majorada em 1/6 na segunda fase devido à
reincidência
comprovada do apelante.

O regime
semiaberto
é o adequado para o
quantum
da pena em face da reincidência (
Súmula 269 do STJ
).

Quanto ao pedido de extensão de efeitos (art. 580 do CPP) ao corréu Gabriel, este resta
prejudicado
.

A sentença condenatória impede qualquer benefício extensivo, haja vista que as condutas e condições pessoais do
apelante
e do
corréu Gabriel Gonçalves da Silva
terem sido devidamente individualizadas pelo juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)